Tribunal: TJBA
Processo: 0552766-62.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0552766-62.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PATRIMONIAL COSTA VIEIRA LTDA

Advogado(s)
:
FLAVIO URSULINO DA CONCEICAO, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: RESIDENCIAL COSTA BELLA S.P.E. LTDA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI, EDUARDO MONTENEGRO DOTTA, CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. DISTRIBUIÇÃO EM DUPLICIDADE DECORRENTE DE FALHA NO SISTEMA ELETRÔNICO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA. REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou o pedido de desistência da ação de adjudicação compulsória e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Na origem, a parte autora ajuizou ação visando à adjudicação de três unidades imobiliárias adquiridas mediante contratos particulares, alegando cumprimento das obrigações contratuais e recusa injustificada dos promitentes vendedores. Posteriormente, requereu a desistência da ação ao constatar duplicidade de distribuição processual decorrente de falha no sistema eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a duplicidade de distribuição decorrente de erro no sistema eletrônico afasta a responsabilidade da parte autora pelo pagamento de custas processuais; (ii) estabelecer se o pedido de desistência formulado antes da citação válida dos réus obsta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A duplicidade de distribuição decorre de falha técnica no sistema de protocolo eletrônico do tribunal, demonstrada por e-mails, cronologia de atos e chamado registrado no Help Desk, não sendo imputável à parte autora qualquer conduta dolosa ou culposa.

4.
A jurisprudência majoritária admite a relativização do art. 90 do CPC em hipóteses excepcionais, como erro sistêmico, para afastar a condenação em custas processuais, ante a ausência de má-fé ou ato voluntário da parte.

5.
A parte autora demonstrou boa-fé e diligência ao requerer a desistência da ação distribuída em duplicidade imediatamente após identificar o equívoco, o que afasta a natureza de desistência estratégica ou voluntária.

6.
O pedido de desistência foi formulado antes da citação válida dos réus, de modo que não houve formação da relação jurídica processual nem atuação de patronos constituídos pelas partes adversas.

7.
A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais afasta a condenação em honorários advocatícios quando não houver citação válida, por inexistência de atuação processual do advogado da parte contrária.

8.
A ação originalmente distribuída foi regularmente processada perante juízo diverso, com trânsito em julgado favorável à autora, o que confirma a legitimidade da pretensão e a inexistência de abuso de direito processual.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 90, caput e § 1º, 231, I, e 485, VIII.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJ-MG, Apelação Cível nº 5008080-71.2022.8.13.0481, Rel. Des. Mônica Libânio, j. 03.04.2024; TJ-MG, AC nº 5007424-72.2021.8.13.0183, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 05.10.2022; TJ-BA, Apelação Cível nº 8003184-86.2015.8.05.0032, Rel. Des. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 18.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação Cível n
°
0
52766
-6
2
.20
17
.8.05.0
001
, em que figura como Apelante o
PATRIMONIAL COSTA VIEIRA LTDA.

e Apelada
RESIDENCIAL COSTA BELLA S.P.E. LTDA. e Outro
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
D
AR
PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto condutor.

RM07